Tribunal: STF
Processo: Rcl 88475
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Paulo Cezar Machado, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. (eDOC 4, p. 314-325)



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, teria usurpado a competência desta Corte (eDOC 1, p. 17).



    Defende que o caso dos autos não se limitaria à alegação de fundamentação deficitária, mas a “omissão absoluta de análise de teses defensivas” (p. 19), em afronta direta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Aduz que a aplicação do Tema 660 ao fundamento de mérito do recurso extraordinário, referente ao indeferimento da produção de prova pericial, seria equivocada, tendo em vista o flagrante cerceamento de defesa e a ofensa direta ao art. 5º, LIV, LV e 93, IX, da CF/88.



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do Processo n. 5003855-40.2022.8.24.0048 na origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a cassação o acórdão proferido pela Câmara de Recursos Delegados do TJSC, determinando-se a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte para análise (eDOC 1, p. 26).



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação das teses firmadas por este Tribunal em recursos afetados pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal de origem manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral (eDOC 4, p. 314-326). 



    Confira-se o teor do ato reclamado:



    “2. Tema 339/STF 



    O recorrente sustenta haver equívoco no enquadramento, afirmando que a hipótese vertente não se subsume ao entendimento firmado no AI n. 791.292/PE.



    Justifica, neste pensar, que "no caso em apreço, não houve obediência ao Tema STF 339 pela decisão recorrida, muito pelo contrário, a decisão recorrida desrespeitou o Tema STF 339, porque deixou de analisar as teses em referência, arguidas pela defesa, não se tratando de análise superficial, e sim, de ausência de análise, motivo pelo qual esse Agravo Interno precisa ser conhecido e provido, para que o Recurso Extraordinário seja conhecido, admitido e provido". 



    Todavia, em que pese o esforço argumentativo, razão não lhe assiste.



    A 2ª Vice-Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravante, por considerar o posicionamento refratário do Pretório Excelso firmado por ocasião do julgamento do AI 791.292/PE, no sentido de que o inc. IX do art. 93 da Constituição da República não impõe ao julgador a obrigatoriedade de tecer considerações sobre cada um dos argumentos das partes, mas, sim, a necessidade de demonstrar os fundamentos de seu convencimento. 



    Pois bem. 



    Na espécie, nada obstante a Câmara julgadora ter chegado à conclusão contrária ao interesse do reclamante, o decisum objeto do recurso excepcional está suficientemente fundamentado, visto que no voto estão explicitados de forma clara e precisa os motivos que levaram a decidir deste modo, a afastar a alegada contrariedade ao texto constitucional. 



    Para melhor elucidar a questão, convém transcrever a ementa do acórdão proferido no âmbito da Egrégia 3ª Câmara Criminal desta Corte (evento 24, ACOR2): 



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1°, III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PRELIMINAR. ARGUIDA NULIDADE EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL QUE FOI DEVIDAMENTE INDEFERIDA POR SER DESNECESSÁRIA À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. EXEGESE DO ART. 400, §1° DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA AFASTADA. 



    MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTA A FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE QUE DESFERIU SOCOS NA VÍTIMA, CUJAS LESÕES ACARRETARAM NA DEBILIDADE DA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA. LAUDOS PERICIAIS E PROVA ORAL UNÍSSONA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO DA VÍTIMA. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE EXCESSO EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156). CONDENAÇÃO IRRETORQUÍVEL. 



    TESE SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. DESPROVIMENTO. DEBILIDADE DA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA E FONÉTICA CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL E ATESTADO MÉDICO. TIPIFICAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, "C", DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIMENTO. SUPOSTO ATO INJUSTO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO CÁUCULO MANTIDO.



    RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.



    [...]



    [...] a decisão do Órgão Colegiado, pautada em normas e jurisprudência pertinentes ao caso, expôs de maneira estritamente fundamentada as razões de decidir, as quais se mostram aptas em motivar a solução que conferiu ao litígio, tendo sido abordadas questões relevantes e essenciais ao deslinde da causa. 



    Quanto à preliminar objetivando a decretação de nulidade do processo em razão do cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial, consignou a Câmara de origem que: Constata-se que o pedido foi indeferido em razão da existência de provas técnicas suficientes para atestar a circunstância da perda dentária, em especial a perícia realizada pelo Instituto-Geral de Perícias (evento 1, INIC1, fl. 5, do IP), o laudo técnico odontológico (evento 1, INIC1, fl. 9, do IP) e o laudo radiográfico (evento 1, INIC1, fls. 10 e 11, do IP). Neste tocante, não houve prejuízo em razão do indeferimento, já que a "debilidade permanente de função", expressa no art. 129, §1°, inciso III, foi amplamente constatada pelas demais provas acostadas aos autos. 



    No mérito, a despeito da insurgência da parte recorrente, observo que a decisão ora em destaque, com espeque no conjunto fático-probatório amealhado aos autos, se manifestou a contento sobre a materialidade e autoria do delito imputado ao agravante, assentando que: Em vista do expressivo conteúdo probatório, composto pelos laudos, provas testemunhais e pela prova audiovisual que gravou parte do ocorrido, inacolhível o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 



    No tocante à legítima defesa, expôs a decisão em destaque que: Quanto ao pedido de reconhecimento da legítima defesa, apesar das alegações de que a violência empreendida pelo apelante foi reacionária a atitudes prévias da vítima, quem teria, segundo a defesa, forçado a abertura da porta do carro e agredido o apelante com seu capacete, não há elementos que comprovem os contornos fáticos argumentados, visto que nem mesmo os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa dão conta dessas alegações. 



    Por fim, diante do pleito defensivo objetivando o reconhecimento da excludente de culpabilidade pelo excesso escusável, de acordo com o relatado, inexistiu lastro probatório suficiente a corroborar a alegada provocação da vítima, a ponto de configurar fundado temor ou justa repulsa a qual legitimasse a violência perpetrada pelo ora agravado, e que, por conseguinte, a versão defensiva revelou-se isolada do conjunto probatório dos autos. 



    A bem da verdade, faz-se necessário registrar que, embora o comando inserto no artigo 381, inc. II, do Código de Processo Penal determine a exposição das teses defensivas e acusatórias na sentença, inexiste no ordenamento jurídico pátrio a exigência de que tais teses sejam analisadas individual e exaustivamente. Isso porque a rejeição das argumentações apresentadas pelas partes pode ocorrer de forma tácita, notadamente quando a motivação da decisão judicial, por sua própria completude e clareza, evidencia a inequívoca intenção do magistrado em infirmar os fundamentos opostos, tornando despicienda a refutação pormenorizada de cada um deles. ]Consequentemente, não há falar em ofensa ao art. 93, inc. IX, da CF, mostrando-se acertado o enquadramento do precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal (Tema 339) à hipótese discutida nestes autos.



    [...]



    3. Tema 660/STF 



    Quanto à matéria relacionada ao Tema 660/STF, a 2ª Vice-Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por considerar o posicionamento refratário do Pretório Excelso, no sentido de que inexiste repercussão geral por suposta violação, entre outros, dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da coisa julgada e do devido processo legal, quando decorrente de ofensa reflexa.



    [...]



    Acerca da tese defendida pelo agravante, segundo a qual houve afronta ao art. 5º, incs. LIV e LV, da CF, no que se refere ao indeferimento de produção de prova pericial, observo da decisão ora impugnada, que, conforme relatado alhures: Constata-se que o pedido foi indeferido em razão da existência de provas técnicas suficientes para atestar a circunstância da perda dentária, em especial a perícia realizada pelo Instituto-Geral de Perícias (evento 1, INIC1, fl. 5, do IP), o laudo técnico odontológico (evento 1, INIC1, fl. 9, do IP) e o laudo radiográfico (evento 1, INIC1, fls. 10 e 11, do IP). Neste tocante, não houve prejuízo em razão do indeferimento, já que a "debilidade permanente de função", expressa no art. 129, §1°, inciso III, foi amplamente constatada pelas demais provas acostadas aos autos. Além do mais, nos termos do art. 181 do Código de Processo Penal, "no caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame, por outros peritos, se julgar conveniente". Sendo assim, como fundamentado na decisão, a nova perícia não resultaria em esclarecimento relevante no que tange à debilidade da função, até porque eventual comprovação de doença que resulte na perda precoce dos bens, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "não impede a condenação pelo crime de lesão corporal grave, isso porque, caso a conduta do agente fosse mentalmente suprimida, a vítima não teria perdido os dois dentes naquele momento" (AgRg no REsp 1.882.609/MS, Sexta Turma, rel. Min. Saldanha Palheiro, j. 13.3.32023). Sendo assim, o indeferimento com base no disposto no art. 400, §1° do Código de Processo Penal, foi acertado, razão pela qual não há falar em nulidade. 



    Sobre o ponto, cabe registrar que a jurisprudência é forte no sentido de que: Compete ao juízo, na condição de condutor da marcha processual, indeferir diligências impertinentes, irrelevantes ou protelatórias. É estável a compreensão de que não há um direto absoluto das partes à produção de provas (artigo 400, § 1º, do CPP) (STJ, EDcl na APn n. 921/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21-08-2019). 



    Nessa contextura, a despeito de eventuais singularidades casuísticas ou de elementos periféricos circunstancialmente debatidos, há clara identidade entre o caso concreto e a ratio decidendi estabelecida no paradigma (ARE n. 748.371/MT – Tema 660). Nas duas oportunidades, torna-se obrigatório o revolvimento analítico do panorama infraconstitucional subjacente ao dispositivo constitucional alegadamente desrespeitado. 



    Em suma, embora a tese esposada no apelo extremo exiba como referência o art. 5º, incs. LIV e LV, da CF/88, a matéria suscitada demanda a verificação, concreta e circunstancialmente, de eventual transgressão de legislação infraconstitucional, notadamente do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, sendo que ausente tal averiguação não se mostra possível apurar a alegada mácula à garantia constitucional invocada. 



    E se assim o é, não há falar em juízo de adequação equivocado, uma vez que inexiste divergência entre a compreensão firmada no aresto paradigma do Pretório Excelso (Tema 660/STF) e o que restou decidido por este Tribunal de Justiça.



    [...]



    4. Logo, havendo harmonia entre a jurisprudência consolidada pelo Pretório Excelso (Temas 339 e 660) e o que restou decidido por este Tribunal, não havia outro comportamento a ser adotado senão o de negar seguimento ao reclamo extraordinário interposto pela parte ora agravante, de modo que o desprovimento do presente reclamo é medida que se impõe. 



    5. Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, cumpre consignar que a competência da Câmara de Recursos Delegados se restringe às hipóteses previstas no art. 75 do novo RITJSC; e, portanto, aludida pretensão deve ser formulada perante o Juízo competente para a respectiva análise. 



    6. Por derradeiro, no caso sob julgamento, à luz das teses firmadas no julgamento do Tema 1.201/RR pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando as peculiaridades do caso concreto, deixo de aplicar a sanção prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, por não constatar o uso abusivo ou protelatório do direito de recorrer. 



    7. Ante o exposto, voto por conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.” (eDOC 4, p. 314-324).



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça catarinense e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 58.670 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 57.157 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    "AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JUSIRPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. Quanto a alegada violação ao art. 5º, inciso LVI, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. [...] 10. Agravos Regimentais a que se nega provimento." (ARE 1254772 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2022).



    Ademais, ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Em verdade, a decisão do Tribunal reclamado não usurpou a competência do STF. Muito pelo contrário, a Corte de origem atendeu ao estabelecido na legislação de regência, ao aplicar o disposto no art. 1.030, I, alínea "a", do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2025



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente